Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731463-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA APELADO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO A presente ação foi proposta em 24/10/2018 (ID 11426171). Na petição de aditamento da inicial (ID 11426223), o autor indicou que seus gastos mensais, em razão da lesão sofrida no acidente, perfazem aproximadamente R$12.000,00, sendo que R$7.200,00 se referem às despesas com cuidadores em período integral, R$3.600,00 referentes às sessões de fisioterapia e R$1.200,00 relativos aos gastos com medicamentos, medicamentos, produtos ortopédicos, fraldas, luvas, sondas, etc. A perícia judicial foi realizada no dia 10/08/2021, ou seja, quase três anos após a propositura da ação. Conforme consignado no laudo pericial de ID 34724145, página 11: 20) O periciado necessita de auxílio de terceiros para atividades de vida diária, como trocar de roupa, passar da cadeira de rodas para cama, tomar banho, pentear-se, escovar dentes, alimentar-se. Relata que consegue evacuar no vaso sanitário sozinho e que urina com auxílio de um coletor (“papagaio”). Refere que tem auxílio de cuidadores 24 horas por dia, 7 dias por semana. 21) O periciado necessita de assistência por pessoa com algum conhecimento na área de saúde. 22) Refere o autor que fazia fisioterapia 2 vezes por semana, em sua residência, mas que parou há cerca de 4 meses por não ter condições de pagar. 23) O periciado necessita de acompanhamento fisioterapêutico regular. A definição da quantidade de sessões a serem realizadas por semana é de competência do fisioterapeuta e médicos assistentes, não deste perito. 24) Refere o autor fazer uso de bacoflen e doumo. (g.n.) Nesse sentido, uma vez que já houve o transcurso de três anos e oito meses desde a propositura da ação, que o quadro de saúde do autor já se encontra estabilizado e que as despesas indicadas na petição inicial podem ter sofrido alterações e atualizações nesse ínterim, faculto ao autor, no prazo de 15 dias, comprovar documentalmente suas despesas com cuidadores, sessões de fisioterapia, medicamentos, fraldas, luvas, produtos ortopédicos e outros gastos relacionados ao quadro de tetraparesia pós-trauma, relativas aos últimos seis meses. Outrossim, no mesmo prazo, oportunizo ao autor apresentar relatório médico atualizado com a indicação do tratamento fisioterapêutico contendo a especificação da quantidade de sessões a serem realizadas por semana. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator